Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por NICOLAS ERIC MATOSO MEDEIROS DE SOUZA contra a sentença de ID 13124573, da Vara Cível do Guará, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARCELO LUCAS DE SOUZA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Não obstante a certidão de ID 13124585 informe a juntada de recurso de apelação “[...] acompanhada da guia de preparo”, verifica-se a ausência de seu recolhimento, não sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita. Faz-se necessário recordar que o preparo deve ser comprovado mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, concedo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator